Tribunal: TJDFT
Processo: 0703810-86.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703810-86.2018.8.07.0018 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: CONSÓRCIO LEGADO BRASILIA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CRÉDITO ORIUNDO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO COM A NOVACAP. EXECUÇÃO DE OBRA. SUSPENSÃO DA OBRA COMUNICADA POR MEIO DE ANOTAÇÃO EM DIÁRIO DE OBRA. INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO OBSTADO PELO CANCELAMENTO DOS EMPENHOS PELO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. EMPRESA PÚBLICA DISTRITAL. AUTONOMIA FINANCEIRA. PERSONALIDADE JURÍDICA DISTINTA A DO DISTRITO FEDERAL. SUJEIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DAS EMPRESAS PRIVADAS. CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO PELA EMPRESA. CAPACIDADE PARA TITULARIZAR DIREITOS E OBRIGAÇÕES. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. RECURSO DA RÉ. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. PREJUDICIALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A NOVACAP - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, empresa Pública do Distrito Federal, nos termos da Lei no 5.861/72, art. 1o, tem “por objeto a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas”, integrando a estrutura administrativa do Distrito Federal, criada por lei e com personalidade jurídica de direito privado, dotada de patrimônio próprio, vinculada à Secretaria de Estado de Obras. 2. Restou comprovado nos autos o cumprimento do Contrato no 540/2014-ASJUR/PRES, firmado entre as partes, para a execução de obras de urbanização, paisagismo e requalificação da área do entorno do Estádio Nacional de Brasília, cuja suspensão por meio de comunicação via diário de obra, não encontra amparo na Lei 8.666/93. 3. O Decreto Distrital no 36.182/2014, não exclui a responsabilidade da NOVACAP de honrar os débitos oriundos da execução de obras e serviços previstos em contrato administrativo por ela regularmente firmado. 4. O acolhimento da pretensão recursal do autor leva à prejudicialidade do recurso da parte ré, que visa tão somente à majoração dos honorários advocatícios. 4. Recurso do autor provido. Recurso da ré julgado prejudicado. No recurso especial, a recorrente alega violação à Lei 8.666/1993, sustentando que a comunicação feita pela NOVACAP no Diário de Obras, acerca da paralisação das obras do Consórcio Legado Brasília, a isenta do pagamento perseguido pela parte recorrida. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta à Lei 8.666/93, aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 37, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento à Lei 8.666/1993. A respeito, destaco que “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019, e AgInt no AREsp 1824850/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/6/2021). A propósito, cumpre acrescentar que "A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto." (AgInt no REsp 1615830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018, e AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Ainda que referido óbice pudesse se superado, constato que, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de cláusulas contratuais e questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita, nesse ponto, em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Tampouco merece trânsito o apelo extraordinário quanto à salientada contrariedade ao artigo 37 da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019, e RE 763143 AgR-ED, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe 17/6/2021. Por fim, no tocante à apontada violação à Lei 8.666/1993, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019, e decisão monocrática proferida no ARE 1328824, da Relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 18/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005